Tribunal: TJBA
Processo: 0073479-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073479-09.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DE SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A EMENTA
E
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
.
VÍCIO CONFIGURADO
.
ACÓRDÃO QUE, EMBORA TENHA REGISTRADO “NEGAR PROVIMENTO”, TEVE VOTO CONDUTOR E PROCLAMAÇÃO DE JULGAMENTO EM SENTIDO OP
OSTO
.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO FORMAL
.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR A EMENDA E O DISPOSITIVO, FAZENDO CONSTAR QUE O RECURSO FOI CONHECIDO E PROVIDO
.
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO JULGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Embargos de Declaração na Apelação
n.º
0073479-09.2003.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
Embargado
CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS DE SALVADOR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR